Tribunal: STF
Processo: RMS 39891
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Raimundo Nonato Sousa Araujo em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual denegou a segurança nos autos do MS nº 24244/DF, impetrado com o objetivo de “determinar a admissibilidade do pedido de revisão administrativa do Processo nº 08.650.001.963/99-64, afim de que seja constituída nova comissão processante para instrução e análise dos fatos novos conforme rito estabelecido pela Lei 8.112/90 a aferir a culpabilidade ou não a nível administrativo do impetrante” (eDoc 2).



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa (Edoc. 78):



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVER O ATO ADMINISTRATIVO DEMISSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante impugna o indeferimento do seu pedido de revisão do processo administrativo 08.650.001.963/99-64, em que lhe foi aplicada a pena de demissão do cargo de Policial Rodoviário Federal, em razão da prática das infrações disciplinares previstas nos arts. 132, IV e XIII, c/c 117, IX, da Lei 8.112/1990 (improbidade administrativa e valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, ao falsificar documento para o fim de receber seguro DPVAT nos Estados de São Paulo e Bahia). 2. No presente caso, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão de revisar o processo administrativo 08.650.001.963/99-64, tendo em vista que a Portaria de demissão do impetrante (Portaria 830/2001) foi publicada em 11/9/2001, sendo que o pedido revisional foi protocolado apenas em 21/10/2017, isto é, após o transcurso de mais de cinco anos após a ciência do ato administrativo demissório. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o pedido de revisão do processo disciplinar, nos termos do art. 174 da Lei 8.112/1990, depende da estrita comprovação da existência de fatos novos, desconhecidos ao tempo do processo disciplinar ou que não puderam ser alegados à época, ou de circunstâncias suscetíveis a justificar a inocência do punido ou a inadequação da sanção aplicada. 4. As teses de prescrição e de inadequação da pena de demissão diante da aplicação anterior da pena de suspensão em razão dos mesmos fatos (bis in idem) não configuram fatos novos, pois já eram de conhecimento do impetrante ao tempo do processo disciplinar. Ademais, o impetrante não apresentou qualquer justificativa quanto à impossibilidade de se alegar tais fatos à época. Assim, verifico que o impetrante revela a intenção de rever, de forma indireta, penalidade aplicada há 22 anos, o que não é possível no presente mandado de segurança. 5. Segurança denegada



    Os embargos opostos ao decisum foram rejeitados (Edoc. 98).



    O recorrente alega que:



a) “[...] o Acórdão de fl. 2208 proferido pela douta Primeira Sessão do Superior Tribunal de Justiça ignorou o entendimento pacífico adotado pelos Tribunais Pátrios acerca da aplicabilidade dos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que, não apreciou os vícios apontados na minuta dos Embargos de Declaração opostos no Mandado de Segurança fls. 1/41, ferindo de morte o disposto no texto normativo do artigo 5° inciso LV da Constituição Federal”;



b) “[...] não há o que se confundir a ausência de prescrição para a revisão do PAD com a prescrição ocorrente no bojo do processo administrativo que ensejou a demissão do recorrente Raimundo Nonato Sousa Araújo, ou seja, prescrição da pretensão punitiva estatal, tomando-se por marco temporal o mês de abril de 1996, data em que a administração pública tomou conhecimento dos ditos ilícitos”;



c) “[...] a dupla punição do requerente RAIMUNDO NONATO SOUSA ARAUJO fora totalmente ilegal, estamos diante de uma verdadeira anulação de processo findo, com sanção já cumprida, ou seja, uma revisão com reformatio in pejus, a qual está em sentido contrário à própria jurisprudência do STF e STJ que proíbe o agravamento da penalidade imposta a servidor, após o encerramento do respectivo processo disciplinar, com o julgamento pela autoridade competente, o que fora desprezado quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 24244 – DF, a justificar o provimento do presente Recurso Ordinário”;



d) “como ficou perfeitamente demonstrado, o direto do recorrente fica caracterizado pelo não recebimento e processamento do Processo de Revisão do PAD, descumprimento notório à clara disposição dos artigos arts. 174 a 182 da Lei 8.112/1990 que dita a possibilidade de revisão do processo administrativo disciplinar a ser realizado a qualquer tempo, a pedido ou de ofício pela autoridade, devendo restar demonstrados fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da sanção aplicada”;



e) “daí o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada recursal, o que de já se requer”.



    Nesses termos, postula seja presente recurso admitido, que a tutela recursal seja deferida a fim de receber o processamento do Processo de Revisão do PAD, enquanto pendente de julgamento final o presente Recurso Ordinário, e que “uma vez admitido o Ordinário no STJ, requer-se à Colenda Corte – STF, por seu Ministro Relator e demais pares, que, pelas razões acima explicitadas, conheça do Recurso Ordinário e lhe dê provimento, para que seja reformado o Acórdão de fl. 2208.”



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Postulou o impetrante, com o ajuizamento deste mandamus, desconstituir o ato que negou o pedido de revisão do PAD no bojo do qual lhe foi aplicada penalidade de demissão, com fundamento na inexistência de prescrição, de novos fatos ou violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando da aplicação da pena.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, com base na seguinte fundamentação:



     “as teses de prescrição e de inadequação da pena de demissão diante da aplicação anterior da pena de suspensão em razão dos mesmos fatos (bis in idem) não configuram fatos novos, pois já eram de conhecimento do impetrante ao tempo do processo disciplinar. Ademais, o impetrante não apresentou qualquer justificativa quanto à impossibilidade de se alegar tais fatos à época. Assim, verifico que o impetrante revela a intenção de rever, de forma indireta, penalidade aplicada há 22 anos, o que não é possível no presente mandado de segurança.”(eDoc 76)



    As razões recursais não merecem acolhimento, uma vez que, conforme assentado no acórdão ora recorrido, a segurança foi denegada diante da ocorrência da prescrição da pretensão de revisar o Processo Administrativo 08.650.001.963/99-64, uma vez que a portaria de demissão da parte impetrante (Portaria 830/2001) foi publicada em 11/9/2001, e o pedido revisional foi protocolado apenas em 21/10/2017, isto é, após o transcurso de mais de cinco anos após a ciência do ato administrativo demissório.



    A propósito, consignou-se, ainda, no acórdão, a inexistência de fatos novos a ensejarem a abertura da via revisional. Confira-se: 



    Na espécie, trata-se de mandado de segurança em que o impetrante impugna o indeferimento do seu pedido de revisão do processo administrativo 08.650.001.963/99-64, em que lhe foi aplicada a pena de demissão do cargo de Policial Rodoviário Federal, em razão da prática das infrações disciplinares previstas nos arts. 132, IV e XIII, c/c 117, IX, da Lei 8.112/1990 (improbidade administrativa e valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, ao falsificar documento para o fim de receber seguro DPVAT nos Estados de São Paulo e Bahia). 



    A autoridade coatora indeferiu o pedido do impetrante ante a ausência de fato novo apto a ensejar revisão, nos termos do art. 174 da Lei 8.112/1990. De início, observo que a pretensão do impetrante está fulminada pela prescrição. Realmente, a despeito de o art. 174 da Lei 8.112/1990 prever a possibilidade de revisão do processo administrativo a qualquer tempo, entendo que o direito à revisão não pode ser considerado como um direito ad eternum, imprescritível. 



    Assim, não havendo previsão específica na legislação de regência, há de ser aplicado, por analogia, o prazo previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, o qual disciplina o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública federal, estadual e municipal.



    No presente caso, a Portaria de demissão do impetrante (Portaria 830/2001) foi publicada em 11/9/2001, sendo que o pedido revisional foi protocolado apenas em 21/10/2017. Logo, havendo o transcurso de mais de cinco anos após a ciência do ato administrativo demissório, configurou-se a prescrição. 



    Além disso, verifico que a tese do impetrante de existência de fato novo a ensejar a abertura do processo de revisão disciplinar não merece êxito. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o pedido de revisão do processo disciplinar, nos termos do art. 174 da Lei 8.112/1990, depende da estrita comprovação da existência de fatos novos, desconhecidos ao tempo do processo disciplinar ou que não puderam ser alegados à época, ou de circunstâncias suscetíveis a justificar a inocência do punido ou a inadequação da sanção aplicada.



    Com efeito, pelos fatos demonstrados nos autos, apurou-se que o recorrente praticou as infrações descritas nos Art. 132, IV e XIII, c/c 117, IX, da Lei 8.112/1990 (improbidade administrativa e valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, ao falsificar documento para o fim de receber seguro DPVAT nos Estados de São Paulo e Bahia).



    Não há falar, portanto, em ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de revisão, tendo em vista o elastecido lapso temporal transcorrido desde o ato demissional, bom como a inexistência de fatos novos que pudessem justificar tal pretensão. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: 



    Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Processo administrativo disciplinar. Pena de demissão. Suposta inadequação da pena. 3. Não configurada a ilegalidade do ato do Ministro da Justiça. Ausência dos requisitos justificadores da revisão do processo disciplinar. 4. Recurso desprovido. (RMS 24658, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 05-03-2004).



    Razão jurídica não assiste, pois ao recorrente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido de tutela antecipada recursal (art. 21, § 1º do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente